Tribunal: STF
Processo: Rcl 82744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Juliano Carlos Brasil para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado pelos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor nos autos da Ação Penal n. 0003185-83.2015.8.24.0064. A condenação foi mantida em grau de apelação pela 5ª Câmara Criminal do TJSC.



    Expõe que, após a interposição do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.545.862/SC, determinou a devolução dos autos à origem para que o TJSC realizasse o juízo de conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral.



    Segundo aduz, em flagrante desrespeito à autoridade desta decisão, a 2ª Vice-Presidência do TJSC, no ato ora reclamado, proferiu nova decisão negando seguimento ao recurso extraordinário no qual afirma que o acórdão do TJSC estaria em consonância com o Tema 280, ignorando por completo as particularidades do caso concreto, em que a ausência de justa causa para a invasão de domicílio seria manifesta.



    Sustenta que, ao esvaziar o conteúdo do precedente vinculante e impedir a subida do recurso extraordinário, a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte e afrontou a autoridade de suas decisões.



    Argumenta que, no caso concreto, a própria sentença e o acórdão do TJSC admitem que a operação policial iniciou-se “após denúncia anônima”; e que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a realização de campanas, monitoramento ou qualquer outra medida investigativa prévia, de maneira que a entrada no domicílio foi ilícita e as provas dela decorrentes seriam nulas.



    Conclui, assim, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, afirmando que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral, a autoridade reclamada realizou um juízo de adequação equivocado, esvaziando o conteúdo e a força vinculante do precedente.



    Ao final, requer:



    a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados; 



    b) A notificação da autoridade reclamada para que preste informações no prazo legal; 



    c) A citação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, como beneficiário do ato, para apresentar sua contestação; 



    d) Ao final, a procedência da presente Reclamação para cassar o ato reclamado (decisão do Evento 203) e, em respeito à autoridade da decisão proferida no Tema 280/STF, determinar a anulação de todas as provas obtidas a partir da invasão de domicílio e, por conseguinte, absolver o Reclamante da imputação que lhe foi feita, por ausência de provas lícitas (doc. 1, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação constitucional. Alegada violação ao Tema 280 RG, em razão da ilicitude das provas obtidas em invasão de domicílio. Ilegalidade não identificada pelas instâncias ordinárias. Teratologia não evidenciada na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Reclamação que não se presta à análise do material fático-probatório dos autos. Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    [...]



    A parte agravante, contudo, considera equivocada a aplicação do paradigma em cotejo, pois segundo afirma, no caso dos autos não havia justa causa para o ingresso na residência. 



    Asseverou, que "a apreensão do VW/Gol e peças não legitima a entrada a posteriori, pois a nulidade decorre da ausência de justificativa prévia (HC 230.560/PB). Assim, todas as provas obtidas são ilícitas (art. 5º, LVI, CF), devendo a condenação ser anulada pela teoria dos frutos da árvore envenenada (57_RAZAPELA1, p. 3-4)." (Evento 228 - AGR_INT1, fl. 03). 



    A Defesa entende, nesse pensar, que a diligência foi implementada de forma viciosa; e que, portanto, impõe-se a anulação da ação penal que culminou na condenação, dizendo que o acórdão recorrido não está em consonância com a tese firmada no RE 603.616 RG/RO - Tema 280/STF. 



    Todavia, a detida leitura dos autos revela que os aspectos relacionados à tese de suposta violação domiciliar já foram exaustivamente analisados pela 5ª Câmara Criminal, que, a propósito, considerou presente a justa causa para a incursão questionada, assim se manifestando (Evento 85 - RELVOTO2):



    [...] 



    A teor do que dispõe o art. 5º, XI, da Constituição Federal, é sabido que, verificado o estado de flagrância delitiva, é legítimo às autoridades policiais o ingresso em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão. 



    In casu, a conduta criminosa de receptação é considerado crime permanente e, portanto, evidenciado o estado de flagrância. 



    Sobre o tema, leciona Cleber Masson: 



    A receptação própria é crime material ou causal: consuma-se no instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada. Nas formas "adquirir" e "receber" a receptação própria é crime instantâneo, aperfeiçoando-se em um momento determinado, sem continuidade no tempo. (Direito Penal esquematizado: Parte Especial - Vol. 2. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 709)



    [...]



    Portanto, embora inicialmente sem autorização judicial, o ingresso dos agentes policiais foi justificado pela flagrância e permanência do crime praticado, o que impõe o afastamento da preliminar arguida. 



    [...]



    In casu, consta nos autos que policiais dirigiram-se às dependências de um galpão/oficina situado na Rua Eugênio Portela, n. 1031, em São José, e lá encontraram o veículo VW/Gol, de placas originais MIG-1427, sendo desmanchado por Fellipe Machado Silva e Jean Carlos Brasil, além de partes de um veículo Fiat/Palio com numeração de chassi suprimida e diversas peças de automóveis, sem numeração aparente, todas expostas no terreno do galpão. Os agentes públicos também lograram êxito em apreender, na loja "Brasil Auto Peças", de propriedade de Francisco Carlos Brasil, situada a Rua Coronel Américo, n. 1.615 (distante 800metros) do primeiro, o veículo Fiat/Fiorino, de placas originais LWV-1260, cadastrado com ocorrência de roubo/furto. 



    Nos termos da prova oral acima transcrita, os policiais civis foram firmes ao narrar que o flagrante inicial deu-se por ocasião de diligências adotadas no fim de apurar denúncias anônimas de que o local onde funcionava uma oficina/galpão era utilizado para desmanche de automóveis, cujas peças eram levadas para comercialização numa loja de auto-peças ali próxima. Assim, ao aportarem no endereço apontado, os agentes visualizaram os réus Fillipe e Jean desmanchando um veículo VW/Gol com registro de roubo no galpão situado anexo a uma oficina mecânica, de propriedade de Juliano e Márcio (respectivamente irmão e primo de Jean), na qual havia uma divisória separando os estabelecimentos, a fim de esconder a prática criminosa. 



    Os agentes também confirmaram que, em diligências à loja " Brasil Auto Peças", de propriedade de Francisco (pai de Juliano e Jean), foi localizado um veículo Fiat/Fiorino com registro de origem criminosa, bem como que o réu já era conhecido por essa conduta criminosa. 



    [...] 



    Isto posto, consoante os relatos prestados pelos policiais civis, o galpão onde encontravam-se os réus funcionava como um local de desmanche de veículos de origem espúria, sendo que, por ocasião da diligência, os agentes flagraram Fillipe Machado da Silva e o seu cunhado Jean Carlos da Silva desmanchando o veículo VW/Gol com registro de roubo. 



    Não bastasse, os agentes policiais foram enfáticos ao relatar que, no interior do estabelecimento de propriedade do réu Francisco, fora localizado o veículo Fiat/Fiorino, de cor branca, cuja numeração original do chassi permitiu identificar que o mesmo estava com emplacamento diverso ("placa fria") e cadastrado com registro de furto/roubo: 



    [...] 



    Diante desse cenário, nota-se, então, que é incontroverso que os réus estavam na posse de res furtiva, sobretudo porque os bens estavam no interior dos estabelecimentos que administravam/trabalhavam. (grifos no original)



    Desse modo, é induvidoso o respaldo constitucional da diligência domiciliar em questionamento, independentemente da existência de mandado judicial ou de consentimento, na medida em que amparada em causa devidamente justificada, bem assim corroborada pelo estado flagrancial na espécie, tal como reconheceu a Câmara de origem, em entendimento plenamente consentâneo com o representativo de controvérsia aplicado.



    [...]



    Em tempo, cabe ainda registrar que a parte insurgente, a pretexto de discutir os termos jurídicos do tema aplicado, pretende se valer da presente ferramenta recursal para fim que lhe é estranho, a saber: alterar um quadro probatório já suficientemente delineado e resolvido nos estágios processuais anteriores. 



    E também, como se sabe, paradigma firmado sob regime de repercussão geral não se invalida diante de eventual situação individualmente decidida, ainda que no âmbito dos Tribunais Superiores, de modo que descabe à parte empregar como parâmetro episódios pontualmente examinados e que, à sua ótica, teriam o condão de desacreditar a ratio decidendi aplicada na espécie. 



    Ademais, cumpre deixar consignado que a decisão recorrida - de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do Tema 280/STF (Evento 203) -, foi proferida em cumprimento à determinação contida na decisão do Supremo Tribunal Federal a que corresponde o Evento 198 - OUT97, conforme segue:



    [...]



    Portanto, infere-se que a própria Suprema Corte fez o juízo de adequação, cabendo a este tribunal a sua implementação. 



    Dessarte, frente ao contexto acima delineado, resta evidente o acerto do juízo de enquadramento promovido pela 2ª Vice-Presidência, notadamente pela total harmonia entre a compreensão firmada no paradigma exarado pelo Pretório Excelso (RE 603.616 RG/RO - Tema 280/STF) e o que foi decidido por esta egrégia Corte, razão pela qual o pronunciamento unipessoal objurgado deve permanecer incólume. 



    3 . Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento (doc. 4, pp. 880-883 — grifei).



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 603.616/RO (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 62.930 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    Na verdade, a autoridade reclamada limitou-se a cumprir o que foi estabelecido no ARE 1.545.862/SC, que determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil em relação ao Tema 280 da Repercussão Geral.



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a sua condenação por receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator